Tribunal: TJES
Processo: 5020807-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020807-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMANUELLY MATOS VICENTE
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM ITAPARICA EIRELI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020807-81.2024.8.08.0012

RECORRENTE: HEMANUELLY MATOS VICENTE

RECORRIDO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM ITAPARICA EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). ALEGADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de autoescola.

A recorrente alega que não foi informada sobre a existência de processo anterior aberto junto ao DETRAN por outra instituição, o que teria gerado exiguidade de prazo para a conclusão da sua habilitação (CNH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço ou omissão de informação relevante por parte da autoescola recorrida que tenha impedido a conclusão do processo de habilitação da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificação de que a consumidora detinha plena ciência do prazo final para o encerramento do processo de CNH (31/12/2023), conforme prova documental constante nos autos.

Ausência de prova mínima de que a recorrida tenha induzido a autora a erro, sendo o período remanescente de sete meses considerado razoável e suficiente para a finalização do curso de formação.

Inexistência de ato ilícito ou nexo causal atribuível à recorrida, uma vez que eventuais problemas administrativos decorreram de relação anterior da autora com outra autoescola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova de falha no dever de informação ou na prestação do serviço contratado afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
HEMANUELLY MATOS VICENTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM ITAPARICA EIRELI
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15516085), a recorrente informa que inicialmente foi convencida pelo CFC Maturano a realizar seu cadastro para obtenção de sua CNH, contudo, não fez o procedimento à época e após buscar o requerido não foi informada da existência de um processo junto ao DETRAN aberto, sendo exíguo o prazo para finalização do procedimento.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15516089).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora firmou Contrato de Prestação de Serviços com o requerido em 24/11/2023, conforme ID 15516089, contudo, foi informada da impossibilidade de dar seguimento ao processo de obtenção de sua CNH, considerando a existência de um processo prévio junto ao CFC Maturano (ID 15516049).

Pois bem. Infere-se dos autos, mais precisamente no ID 15516072 que a autora tinha total ciência do prazo para finalização do processo de sua CNH, mais precisamente, 31/12/2023. Não há prova mínima de que houve falha de informação da auto escola recorrida, induzindo a autora a erro ao assinar o contrato, por não haver prazo hábil e razoável para a conclusão do curso de formação. Ainda mais que a existência de sete meses para a conclusão do processo é tempo mais do que suficiente para fazer o curso de habilitação a tempo de concluir o processo.

Não consta nada nos autos que demonstre falha na prestação dos serviços pelo requerido, tudo me levando a crer que a autora teve problemas com a primeira auto escola procurada, eis que a mesma alega que foi aberto o processo junto ao DETRAN sem sua anuência.

Não foi o requerido quem deu causa ao ocorrido com a autora, principalmente pelo fato de inexistir prova que demonstre a não disponibilização das aulas. Desta forma, entendo pela improcedência do pedido inicial relativo à devolução dos valores pagos.

Inexistindo falha na prestação dos serviços e ato ilícito pelo promovido, consequentemente também está afastado o pedido de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)